Tribunal: TJPA
Processo: 0801056-29.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801056-29.2018.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: VANDERLEY FRANCISCO MUNIZ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. POR ATO ILÍCITO. DEMORA NO CUMPRIMENTO DE ALVARÁ DE SOLTURA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6º, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.

2.

Demora no cumprimento de alvará de soltura. Falha do serviço que ocasiona o dever de indenizar o apelado.

3.

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ em desfavor de VANDERLEY FRANCISCO MUNIZ
em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais em razão de prisão ilegal movida pelo apelado, que julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) 3. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais para CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a incidir correção monetária pelo IPCA-E contar da data da sentença (súmula 362, STJ), acrescidos de juros de mora pelo índice da caderneta de poupança a partir da data do fato (art. 398, CC/02 e súmula 54, STJ).

Por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Deixo de condenar a parte ré em custas, ante a sua natureza jurídica.

Preclusas as instâncias recursais, em nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas de estilo.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente
recurso de apelação
(ID Num. 11283847), alegando necessidade de reforma da sentença, vez que o relaxamento da prisão ocorreu no dia subsequente, sendo que a autoridade policial somente tomou conhecimento do mandado de soltura em 07.05.2018, sendo liberado no mesmo dia. Portanto, inexiste prisão em excesso e sem fundamento que justifique conduta indevida pela Administração Pública.

Conforme certidão (ID Num. 11283852) o apelado não apresentou resposta no prazo legal.

A relatoria do feito coube por distribuição a Desa. Margui Gaspar Bittencourt que determinou a redistribuição dos autos as Turmas de Direito Público, conforme ID Num. 11285941.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 11575678.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por meio de seu 15ª Procuradoria de Justiça Cível, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso, conforme ID Num. 12277857.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Objetiva o recurso do Estado do Pará na reforma da sentença que o condenou a pagar a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a Wanderley Francisco Muniz por ter ficado preso por três dias após sua prisão ter sido relaxada por ordem do juízo competente.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo e no art. 37, § 6º, CF, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Assim, tratando-se de comportamento danoso comissivo, para obter a indenização basta que a vítima demonstre a ação do Estado, o dano e o nexo causal entre este e aquela.

No mesmo sentido o Código Civil é expresso ao dispor que “as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo” (art. 43)

Quando, porém, o dano decorre de omissão do Estado aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Todavia, ensina CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, “em face dos princípios publicísticos não é necessária a identificação de uma culpa individual para deflagrar-se a responsabilidade do Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela idéia denominada de faute du service entre os franceses. Ocorre a culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. Esta é a tríplice modalidade pela qual se apresenta e nela se traduz um elo entre a responsabilidade tradicional do Direito Civil e a responsabilidade objetiva”. E conclui: “a ausência do serviço devido ao seu defeituoso funcionamento, inclusive por demora, basta para configurar a responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em agravo dos administrados” (Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 22ª edição, 2006, pág. 966).

Portanto, para obter a indenização basta que a vítima demonstre a ação ou omissão do Estado, o dano e o nexo causal entre este e o fato lesivo.

No caso vertente a controvérsia da demora na soltura do apelado, que foi preso em flagrante no dia 03/05/2018 pelo descumprimento de medidas protetivas sobre as quais não havia sido previamente intimado, ocorre, todavia que, a autoridade judiciária procedeu ao seu relaxamento no dia 04/05/2018, mas a autoridade policial só efetuou a soltura no dia 07/05/2018, razão pela qual o autor permaneceu ilegalmente preso no período.

Portanto, constada está a demora do aparato estatal para cumprimento do alvará de soltura expedido em seu favor, não restando dúvidas de que a sentença condenatória deve ser mantida por esta Tribunal, visto que, entre a expedição do alvará e a soltura o apelado permaneceu preso por quatro dias, fato por si só suficiente para causar constrangimento e humilhação pela indevida e ilegal restrição ao deu direito liberdade, tudo a evidenciar a efetiva ocorrência de dano moral.

Dessa forma, a falha do serviço, ao que parece, está demonstrada, pois a Administração Pública é obrigada ao dever de eficiência (art. 37, caput, CF) e deve se aparelhar para bem exercer as funções públicas. De rigor, pois, o reconhecimento do dever de indenizar do Estado.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA INJUSTIFICADA NO CUMPRIMENTO DE ALVARÁ DE SOLTURA. CONTESTAÇÃO GENÉRICA DO ESTADO QUE NÃO ATACA OS ARGUMENTOS AUTORAIS SOBRE ATRASO SEM JUSTIFICATIVA NO CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SULTURA DETERMINADA PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. ATO ILÍCITO. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM. JUROS E CORREÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. REEMBOSOLSO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REFORMA DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA. 1. Trata-se de ação de responsabilidade civil com a pretensão de obter a condenação do Estado na obrigação de indenizar os danos morais suportados pelo autor, por ter ficado preso ilegalmente, por aproximadamente 17 dias, em decorrência da demora no cumprimento do alvará de soltura. 2. O ordenamento constitucional, com fundamento na teoria do risco administrativo, atribui responsabilidade objetiva às pessoas jurídicas de direito público, quando o dano experimentado por terceiro decorre de ação de seus agentes no exercício da atividade administrativa. Art. 37, § 6º, da Constituição da Republica. Doutrina. Precedentes. 3. Na espécie, o juízo de direito da Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em 11/12/2020, deferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária, para conceder a prisão albergue domiciliar em favor do autor, com expedição de ordem de liberação. 4. Tal decisão não foi cumprida imediatamente, e o ora apelante teve que ingressar com Habeas Corpus no Plantão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, obtendo, em 25/12/2020, a concessão de medida liminar para cumprimento imediato da decisão da Vara de Execuções, quando, então, foi cumprido o alvará de soltura, em 28/12/2020. 5. O Estado do Rio de Janeiro, em sua contestação, não apresentou qualquer justificativa sobre a demora no cumprimento do alvará de soltura. Na verdade, ofertou defesa genérica tratando dos seguintes tópicos: a) inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil do Estado; b) necessidade de comprovação do dano; e, c) desproporcionalidade dos valores postulados para o dano imaterial. Frise-se também, que o ente federativo não apresentou contrarrazões ao apelo do demandante, perdendo oportunidade de justificar ou combater os argumentos trazidos pelo autor da ação reparatória. 6. Os elementos probatórios carreados aos autos demonstram que houve falha injustificada do Poder Judiciário em não cumprir imediatamente à ordem de soltura do demandante concedida pelo juízo da execução, o que enseja a reparação perseguida na exordial, diante da flagrante inobservância do art. 1º da Resolução n.º 108/2010, do Conselho Nacional de Justiça, que determina que o alvará de soltura deve ser cumprido no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 7. Ademais, a Constituição da Republica, no inc. LXXV do art. 5º, prevê que o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. 8. A comprovação do dano extrapatrimonial é desnecessária, pois ocorre in re ipsa, ou seja, deriva do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, demonstrado está o dano moral. Doutrina. 9. Dano imaterial fixado em R$ 10.000,00 por se mostrar razoável com as peculiaridades do caso, além das condições do ofensor e do ofendido, o tipo de ofensa e as repercussões provocadas à vítima do ato ilícito. Precedentes do STJ e do TJRJ. 10. Juros de mora a contar do evento danoso (verbete n.º 54 da Súmula do STJ) pelos índices da caderneta de poupança (Tema n.º 810 do STF) e a correção monetária devera fluir a contar desta data (verbete n.º 362 da Súmula do STJ) pelo IPCA-E (Tema n.º 905 do STJ). 11. Incabível a condenação da parte demandada no ônus de arcar com o adimplemento dos honorários advocatícios contratuais do autor, uma vez que não fez parte da negociação. 12. Diante da sucumbência recíproca, a parte autora deverá arcar com 1/2 das despesas processuais, observada a gratuidade de justiça deferida, restando isenta a Fazenda Pública, na forma da Lei Estadual n.º 3.350/1999. Honorários advocatícios sucumbenciais, que, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, será fixado em 10% sobre o montante atualizado da condenação, em favor dos advogados das partes, observada a gratuidade de justiça deferida ao demandante. 13. Ante o provimento parcial do recurso, não cabe a majoração da verba prevista no § 11 do art. 85 do Códex Instrumental. 14. Apelo provido em parte.” (TJRJ - APL: 00000056920218190070, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 07/10/2021, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2021)

No tocante ao quantum, a indenização do dano moral deve se pautar por dois aspectos: o retributivo e o punitivo. O primeiro visa dar o mínimo de conforto material àquele que teve sua tranquilidade de espírito violada e o segundo destina-se a desestimular que o autor da ofensa volte a realizar a conduta que ensejou a dor, tristeza, aflição naquele.

Para a fixação da indenização deve-se conjugar dois fatores a impossibilidade de enriquecimento sem causa do ofendido e que não seja a indenização irrisória ao ofensor a ponto de não o inibir de repetir a conduta lesiva. E nesse particular a quantia de R$ 2.500,00 se mostra razoável e compatível com as circunstâncias do fato e os parâmetros antes referidos.

Por fim, colaciono trechos da opinião ministerial, que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria ora analisada:

“Bem, o dever de indenizar do Estado ocorre quando presente prisão ilegal, com abuso de poder, excesso ou desvio na execução do ato, hipóteses inocorrentes nos autos, conforme dita o Art. 37, § 6º, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Cabe ressaltar o artigo 302 do CPP que define o que seria o estado de flagrante delito:

Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:

I – está cometendo a infração penal;

II – acaba de cometê-la;

III – é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV – é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. (grifos nossos)

Ora, nenhuma das hipóteses anteriores se demonstraram no presente caso.

Ademais, como acertadamente destacou o juízo sentenciante, a Resolução Nº 417 de 20/09/2021 do CNJ determina que o alvará de soltura deve ser cumprido no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas (art. 6º). Esse também era o prazo estabelecido pela Resolução vigente à época do fato (Resolução 108 de 06/04/2010). Além disso, a época do fato o Banco Nacional de Mandado de Prisão (BNMP) já estava em pleno funcionamento. Outrossim, havia à disposição dos agentes estatais ferramentas possíveis para o cumprimento do alvará de soltura em tempo e modo oportunos.”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023